Tribunal: TJES
Processo: 5000034-44.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Litisconsórcio; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000034-44.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: IRINEU ELIAS DA SILVA
IMPETRADO: Juízo de Conceição do Castelo
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Mandado de Segurança nos autos n° 5000034-44.2020.8.08.9101

Impetrante: IRINEU ELIAS DA SILVA

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO JUÍZO
A QUO
E AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS PRINCIPAIS À TURMA RECURSAL PARA FINS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO CONTRA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO GUERREADA EM DESACORDO COM O DELIBERADO NA REUNIÃO DE MAGISTRADOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2018. MEDIDA LIMINAR QUE DEVE SER CONFIRMADA EM HOMENAGEM À SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

De plano, dispenso a citação do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO para ingressar como litisconsorte passivo, porquanto o caso em específico não se trata de litisconsórcio passivo necessário, a quem afetaria a concessão de segurança.

No mérito, cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por IRINEU ELIAS DA SILVA apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.

Afirma o impetrante que figura como autor nos autos de nº
5000135-16.2019.8.08.0016
, em que litiga contra o BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em trâmite perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Conceição do Castelo, através do qual busca reparação pelos danos morais. Aduz que, naqueles autos, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos autorais, condenando o Impetrante ao pagamento ao pagamento de multa por litigância de má-fé na ordem 2% do valor da causa, em favor da parte adversa, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso I do CPC. Inconformado, o Impetrante interpôs Recurso Inominado - RI, e, desde o protocolo da peça vestibular, anexou aos autos documentos para comprovar a sua condição de pobreza, para obter o benefício de assistência judiciária gratuita. No entanto, o MM Juiz, ora impetrado, determinou que fossem acostados aos autos documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência financeira do recorrente, ora Impetrante, sob pena de não recebimento do recurso.

Em seguida, foi
indeferido o benefício

de assistência judiciária
ao autor e determinado o arquivamento do feito, embora tenha sido deferido neste
Mandamus
o pedido liminar de suspensão da decisão de primeiro grau.

Posto isto, pleiteia o impetrante seja deferida a segurança a fim de determinar o recebimento do recurso inominado interposto no processo nº 5000135-16.2019.8.08.0016.

Pois bem.

Como é cediço, a jurisprudência nacional entende que o Mandado de Segurança pode ser impetrado contra atos judiciais manifestamente ilegais ou teratológicos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. SÚMULA Nº 267/STF. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERATOLÓGICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. 2. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, embora, em regra, não caiba mandado de segurança quando o ato judicial é passível de recurso próprio, conforme disciplina, inclusive, a Súmula nº 267/STF, esta Corte Superior tem abrandado esse entendimento nas hipóteses de decisão teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. O Tribunal de origem concluiu que a hipótese era de teratologia da decisão. Alterar tal conclusão demanda reexame do conjunto fático-probatório, a esbarrar no óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.328.094; Proc. 2012/0119294-1; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 21/08/2018; DJE 03/09/2018; Pág. 1694)

.................................................................................................................

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia
, o que não ocorre no presente julgado. [...] (STJ; AgInt-RMS 46.532; Proc. 2014/0232537-0; SP; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 21/08/2018; DJE 27/08/2018; Pág. 1507)

..................................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
, circunstâncias não verificadas na espécie. [...] (STJ; AgInt-RMS 49.699; Proc. 2015/0278318-7; PR; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 19/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2212)

Em relação ao caso em apreço, infere-se que o entendimento firmado pelo juízo impetrado é contrário ao que restou deliberado na Reunião de Magistrados que Compõem o Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, ocorrida em 23 de fevereiro de 2018, cujo registro em ata consta o seguinte:

"Identificou-se a necessidade de uniformização também quanto à competência para realização do juízo prelibatório nos recursos inominados (se haverá duplo juízo, com juízo prévio no órgão a quo e juízo definitivo mo órgão ad quem, conforme Enunciado nº 166 do FONAJE, ou, juízo único, no órgão ad quem, nos termos do art. 1.010, §3º do CPC).
Pelos votos da maioria dos presentes, deliberou-se que o juízo de admissibilidade do recurso inominado compete à Turma Recursal
, mantendo-se a certificação quanto à tempestividade na Secretaria da unidade judiciária de origem, devendo constar o critério utilizado para a contagem do prazo recursal (dias corridos ou dias úteis)".

Nesse sentido, o impetrante demonstrou que seu recurso inominado não foi remetido à turma recursal em virtude do não pagamento de custas processuais, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, em desacordo com o entendimento acima mencionado, visto que os pressupostos recursais de admissibilidade devem ser apreciados pela Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e sem mais delongas,
concedo a segurança pleiteada
a fim que o recurso inominado interposto nos autos 5000135-16.2019.8.08.0016 seja remetido para apreciação dos pressupostos de admissibilidade junto à Turma Recursal, nos termos da fundamentação acima.

Intime-se.

Notifique-se a autoridade coatora para ciência da presente decisão.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.